Tribunal: TJES
Processo: 5013423-40.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013423-40.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GENIVALDO CARVALHO DA SILVA LEITE

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DO REMÉDIO HEROICO COMO SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. OITIVA DO APENADO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO ACOMPANHADO DE DEFENSOR QUE SUPRE EVENTUAL AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TEMA Nº 941 DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores passou a não admitir “
que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus
.”(AgRg no HC n. 824.280/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

2. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do RE 972598, com repercussão geral (Tema nº 941) firmou entendimento no sentido de que “
a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena
.” (RE 972598, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-196 DIVULG 05-08-2020 PUBLIC 06-08-2020)

3. No caso, a despeito da ausência de defensor durante a oitiva do apenado no bojo do PAD instaurado para apuração da falta grave, verifica-se que em audiência de justificação realizada perante o Juízo da Execução o apenado se encontrava devidamente assistido pela Defensoria Pública, o que, na esteira do precedente vinculante da Suprema Corte, supre a ausência de defesa técnica no bojo do PAD.

4. Impetração não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, NÃO CONHECER da impetração, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
GENIVALDO CARVALHO DA SILVA LEITE
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, nos autos do processo de execução nº 0015880-11.2012.8.08.0035.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da regressão de regime determinada pela autoridade coatora derivada de procedimento administrativo disciplinar nulo, ante a ausência de Defensor durante a oitiva do paciente no âmbito prisional.

Pugna pela concessão da ordem “
para cassar a decisão combatida e determinar que outra seja proferida, anulando-se o procedimento apuratório disciplinar na íntegra, por inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, para que seja refeita a colheita do depoimento do Paciente acerca da fuga ocorrida em 02/01/2014, na presença
(sic)
Defensor”.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID’s nº 7035167 e ss.).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7059290), opinando pelo não conhecimento da impetração e, acaso conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
GENIVALDO CARVALHO DA SILVA LEITE
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, nos autos do processo de execução nº 0015880-11.2012.8.08.0035.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da regressão de regime determinada pela autoridade coatora derivada de procedimento administrativo disciplinar nulo, ante a ausência de Defensor durante a oitiva do paciente no âmbito prisional.

Pugnam pela concessão da ordem “
para cassar a decisão combatida e determinar que outra seja proferida, anulando-se o procedimento apuratório disciplinar na íntegra, por inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, para que seja refeita a colheita do depoimento do Paciente acerca da fuga ocorrida em 02/01/2014, na presença
(sic)
Defensor”.

Inicialmente, como se percebe da própria narrativa dos impetrantes, o presente
writ
está sendo utilizado para atacar decisão proferida no bojo do processo de execução da pena, a qual desafia recurso próprio, a saber, o agravo previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nessa linha, destaco que a jurisprudência dos Tribunais Superiores passou a não admitir “
que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus
.”(AgRg no HC n. 824.280/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

No caso, entretanto, não vislumbro flagrante ilegalidade no ato coator a justificar a concessão da ordem de ofício, vejamos:

Consta dos autos eletrônicos que o paciente cumpria pena no regime semiaberto e possuía autorização para trabalho externo, oportunidade em que se evadiu do sistema prisional, somente vindo a ser recapturado na data de 13/07/2018.

Em sede de oitiva perante a autoridade carcerária no bojo do processo administrativo disciplinar verifica-se que, de fato, o apenado não estava acompanhado de Defensor.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do RE 972598, com repercussão geral (Tema nº 941) firmou entendimento no sentido de que “
a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena
.” (RE 972598, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-196 DIVULG 05-08-2020 PUBLIC 06-08-2020)

Na hipótese, como pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, verifica-se que em audiência de justificação realizada perante o Juízo da Execução em 04/11/2019 (p. 64 – ID nº 6566206) o apenado se encontrava devidamente assistido pela Defensoria Pública, o que, na esteira do precedente vinculante da Suprema Corte, supre a ausência de defesa técnica no bojo do PAD.

Assim, não havendo flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.